Tribunal: TJSP
Processo: 1018658-61.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – TRANCAMENTO DE MATRÍCULA – ALUNA EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO – RECUSA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO POR INADIMPLEMENTO – POSTERIOR NEGATIVA DE REMATRÍCULA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS DE PROTEÇÃO À SAÚDE E À EDUCAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO EM R$ 5.000,00 – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA –

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – TRANCAMENTO DE MATRÍCULA – ALUNA EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO – RECUSA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO POR INADIMPLEMENTO – POSTERIOR NEGATIVA DE REMATRÍCULA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS DE PROTEÇÃO À SAÚDE E À EDUCAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO EM R$ 5.000,00 – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Instituição de ensino que recusou o trancamento de matrícula de aluna diagnosticada com câncer, sob fundamento de inadimplência contratual e ausência de matrícula ativa no segundo semestre de 2021. Posterior negativa de rematrícula condicionada à prévia autorização judicial. Afronta ao art. 6o da Lei 9.870/99. Situação de vulnerabilidade da aluna, em meio a tratamento médico intenso, que foi agravada pela incerteza quanto à continuidade de seus estudos. Hipótese dos autos que não se confunde com mera inadimplência. Exigência feita pela instituição de ensino cuja legalidade, ademais, é no mínimo questionável. Dano moral configurado. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00. Inversão do ônus da sucumbência. Recurso provido.